Tribunal: TJSP
Processo: 2216681-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Antecipação de tutela. Ausência dos requisitos autorizadores. Erro procedimental não verificado. Juntada de certidão negativa específica de insolvência civil que é abarcada pela certidão de distribuição de feitos civis do Tribunal de Justiça. Requisito editalício que deve ser interpretado de boa fé. Existência de perigo reverso. Fornecimento de alimento a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Antecipação de tutela. Ausência dos requisitos autorizadores. Erro procedimental não verificado. Juntada de certidão negativa específica de insolvência civil que é abarcada pela certidão de distribuição de feitos civis do Tribunal de Justiça. Requisito editalício que deve ser interpretado de boa fé. Existência de perigo reverso. Fornecimento de alimento a população.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000508463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216681-66.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, são agravados
ESTADO DE SÃO PAULO e COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DOMÉDIO
VALE DO PARAÍBA - COMEVAP.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Sustentou oralmente a Dra. Milena Fortes Carreira e fez o uso da palavra a
Exma. Procuradora de Justiça Deborah Pierri.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n.o 5781
Agravo de Instrumento no: 2216681-66.2019.8.26.0000
Agravante: Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos
Agravados: Estado de São Paulo e Cooperativa de Laticínios Domédio Vale do
Paraíba - Comevap
Comarca: São Paulo
Juiz: Emílio Migliano Neto
Agravo de Instrumento. Antecipação de tutela. Ausência
dos requisitos autorizadores. Erro procedimental não
verificado. Juntada de certidão negativa específica de
insolvência civil que é abarcada pela certidão de
distribuição de feitos civis do Tribunal de Justiça.
Requisito editalício que deve ser interpretado de boa fé.
Existência de perigo reverso. Fornecimento de alimento a
população.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que indeferiu a antecipação de tutela em ação proposta para anular contrato
administrativo outorgado a outra concorrente da licitação.
Após inicial concessão da liminar, esta foi revogada (fls.
276/277)
Contraminuta regularmente apresentada pela Fazenda
Pública pugnando pela inexistência dos requisitos aptos à concessão da antecipação
de tutela.
A PGJ manifestou-se pelo improvimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O pedido recursal será improvido.
Trata-se, na origem, de ação que busca desconstituir a
outorga de contrato administrativo de fornecimento de leite feito à COMEVAP -
Cooperativa de Laticínios do Médio Vale do Paraíba.
Alega a autora, ora agravante, que a sua proposta é mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
vantajosa e que a sua inabilitação decorreu de erros procedimentais efetivados pelo
pregoeiro, que teria dado prazo inexequível para substituição de documentos
apresentados.
Após manifestação das partes, a decisão sobre a liminar
acabou por assim redigida:
Extrai-se que o edital do Pregão Eletrônico n.
05/2019 foi publicado em 31.07.2019. Em 06.08, a
agravante Cooper foi informada, por meio de ofício
do TJSP, que inexiste certidão negativa de
insolvência cível. Nesta data, portanto, é que a
agravante é cientificada de que a comprovação de
inexistência de insolvência cível deveria ser
realizada de modo diverso do contido literalmente no
edital. Diante de tais informações, a licitante deveria
ter realizado as providências cabíveis para sanar a
questão, pois o prazo para impugnação do edital e
esclarecimento de dúvidas somente terminou em
11.08, data posterior ao ofício (fls. 84). É dizer: não
mais parecem demonstradas as alegações da
agravante no sentido de que foi impedida de
participar em igualdade de condições com os demais.
O principal argumento deduzido na inicial é o de
que não foi instruída em tempo hábil quanto a
possibilidade de comprovar a inexistência da
insolvência por meio da certidão de distribuição
cível. Razão não lhe assiste. A agravante possuía
meios para solucionar a situação muito antes do
início da habilitação, que ocorreu em 16.08. Sua
desídia ensejou sua inabilitação, o que obsta que
reclame em momento posterior a desvantagem que
causou a si própria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim, comprovou-se nos autos que a nulidade formal
alegada foi causada pela própria parte, que não se antecipou em esclarecer a
disposição editalícia acerca do tipo de certidão negativa judicial disponibilizada pelo
Tribunal de Justiça.
De outro lado, o perigo reverso é premente. O desempenho
do objeto do contrato é fundamental para que milhares de famílias tenham acesso a
alimentação.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao recurso.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio
virtual.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR